Tribunal: TJSP
Processo: 2189289-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AVALIAÇÃO – Homologação de laudo de avaliação de bem imóvel feita por oficial de justiça – Acolhimento do laudo de avaliação do imóvel elaborado por oficial de justiça encontra-se lastreado no fundamento de que esta é a determinação dada pelo art. 870, CPC - Avaliação de imóvel deve ser realizada por profissional com capacitação técnica, por não prescindir de conhecimentos especializados,

Ementa:
AVALIAÇÃO – Homologação de laudo de avaliação de bem imóvel feita por oficial de justiça – Acolhimento do laudo de avaliação do imóvel elaborado por oficial de justiça encontra-se lastreado no fundamento de que esta é a determinação dada pelo art. 870, CPC - Avaliação de imóvel deve ser realizada por profissional com capacitação técnica, por não prescindir de conhecimentos especializados, devido às peculiaridades e estrutura do bem penhorado, consistente em imóvel com área ligeiramente inferior a dois alqueires paulista com construções, além de equipamentos de uso industrial - Reforma da r. decisão agravada apenas e tão somente para afastar a homologação da avaliação feita por oficial de justiça, determinando-se o refazimento da avaliação por profissional com capacitação técnica e expertise necessárias para a avaliação de bens imóveis, com as dimensões e peculiaridades do constrito em exame.
Recurso provido.